Tribunal: TJDFT
Processo: 0751509-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS EM NOME DO DEVEDOR. CONSULTA AO INFOJUD. INDEFERIMENTO PORQUE OUTRORA JÁ REALIZADA. REITERAÇÃO DO PEDIDO APÓS O TRANSCURSO DE DOIS ANOS . RAZOABILIDADE.

1. Se, no curso do cumprimento de sentença, a despeito de várias tentativas, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada, bem como razoável, após o transcurso de longo período, a realização de nova consulta ao INFOJUD.

2. Agravo provido.